Tribunal: TJSP
Processo: 1024956-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Veículo furtado e posteriormente recuperado. Cobrança de taxas de remoção e estadia em pátio particular credenciado. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade afastada. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação na decisão de embargos de declaração. No mérito, recursos que devem ser improvidos. O proprietário que é

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Veículo furtado e posteriormente recuperado. Cobrança de taxas de remoção e estadia em pátio particular credenciado. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade afastada. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação na decisão de embargos de declaração. No mérito, recursos que devem ser improvidos. O proprietário que é vítima de crime de furto ou roubo não deu causa à apreensão do bem, não podendo ser compelido a arcar com os custos de depósito e remoção decorrentes de ato ilícito de terceiros. Inaplicabilidade das sanções administrativas do Código de Trânsito Brasileiro ao caso de custódia por interesse da justiça criminal. Manutenção da condenação à restituição simples dos valores pagos pelo autor para a liberação do veículo, ante a ausência de amparo legal para a cobrança contra a vítima. Danos morais. Configuração, diante da retenção prolongada do bem e condicionamento da liberação ao pagamento de valores indevidos que superam o mero aborrecimento. Indenização mantida em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS IMPROVIDOS.